Tribunal: TJMT
Processo: 1045378-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045378-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIO IVAN HELLER - CPF: 522.707.771-15 (AGRAVADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. NULIDADE CONFIGURADA. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória, suspendendo a exigibilidade de multa ambiental e os efeitos de termo de embargo, além de vedar inscrição em dívida ativa, protestos e execuções fiscais. A decisão fundamentou-se na nulidade da citação no processo administrativo, realizada por edital após única tentativa de notificação postal infrutífera, sem o esgotamento de outros meios de localização do interessado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental, após única tentativa postal frustrada e sem diligências complementares para localização do autuado, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (
ii
) saber se a tutela provisória concedida possui natureza satisfativa, em possível afronta ao disposto no § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92.

III. Razões de decidir

3.

O contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso
LV
, da Constituição Federal, aplicam-se aos processos administrativos, devendo a Administração Pública assegurar ao administrado a efetiva ciência dos atos praticados, sob pena de nulidade.

4.
O Decreto Estadual 1.436/2022 estabelece procedimento escalonado de notificação no processo administrativo sancionador ambiental, conferindo à citação
por edital caráter excepcional e subsidiário, a ser adotado apenas após o esgotamento dos meios ordinários de localização do infrator.

5.
O art. 24 do Decreto Estadual 1.436/2022 determina que, em caso de insucesso da notificação postal, caberá ao órgão ambiental empreender diligências complementares para localizar o endereço atualizado do administrado, somente após cuja frustração é que se admite a notificação por edital.

6.
A omissão na adoção de diligências complementares compromete a validade do ato administrativo, uma vez que não foi assegurada, de forma efetiva, a ciência do autuado, em violação ao princípio do devido processo legal.

7.
A decisão que suspende provisoriamente a exigibilidade de multa ambiental e os efeitos de termo de embargo, vedando inscrição em dívida ativa e execuções fiscais até o julgamento definitivo da ação, possui natureza cautelar e assecuratória, não antecipando o mérito nem esgotando o objeto da demanda.

8.
A vedação prevista no § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92 aplica-se a hipóteses de antecipação definitiva do direito pleiteado, e não a medidas cautelares que visam evitar dano irreparável diante da execução de título cuja validade é contestada.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental, após única tentativa de notificação postal frustrada e sem o esgotamento de diligências complementares para localização do autuado, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 24 do Decreto Estadual 1.436/2022. 2. A tutela provisória que suspende a exigibilidade de multa ambiental e os efeitos de termo de embargo, vedando inscrição em dívida ativa e execuções fiscais até o julgamento definitivo da ação, possui natureza cautelar e não satisfativa, não se aplicando a vedação prevista no § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º,
LV
; Lei 7.692/2002; LC Estadual 038/1995, art. 98; Decreto Estadual 1.436/2022,
arts
. 22, 24 e 25; CPC,
arts
. 294 e 300; Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U
. 1041500-75.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025; TJMT,
N.U
. 1038318-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória n
º

1105302-21.2025.8.11.0041
, proposta por
MÁRCIO IVAN HELLER
.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa constante do Auto de Infração nº 220431912 e os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 220441455, além de vedar a inscrição em dívida ativa, protestos, negativações e execuções fiscais.

A fundamentação baseia-se na nulidade da citação realizada no Processo Administrativo nº 24.840/2022, por ter ocorrido via edital, após uma única tentativa infrutífera de notificação postal, sem a devida comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para localização do interessado, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese:

(i) que a citação editalícia observou os requisitos legais, precedida de tentativa frustrada de notificação postal enviada ao endereço cadastrado na SEMA/MT; (
ii
) que o referido endereço já fora utilizado em infrações ambientais anteriores, inexistindo falha administrativa; (
iii
) que a citação por edital encontra amparo no art. 25 do Decreto Estadual 1.436/2022, sendo legítima diante da devolução da correspondência com a anotação “
endereço insuficiente
”;
e
(
iv
)
que a decisão impugnada possui caráter satisfativo, de difícil reversão, especialmente por suspender os efeitos de atos administrativos regularmente constituídos.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando à restauração da eficácia dos atos administrativos
,
pedido que foi indeferido
por este Relator
(Id.

336773389
)
.

O agravado manifestou-se pela manutenção da decisão, sustentando: (i) inexistência de citação válida, com tentativa única de notificação a endereço inexistente, seguida de imediata citação por edital; (
ii
) ausência de diligências complementares para localização do autuado, em afronta ao art. 24 do Decreto Estadual 1.436/2022; e (
iii
) violação ao contraditório e à ampla defesa, comprometendo a validade do processo administrativo, a exigibilidade do crédito ambiental e a eficácia do embargo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
que
, nos autos da ação anulatória n
º

1105302-21.2025.8.11.0041
, proposta por
MÁRCIO IVAN HELLER
,
deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa constante do Auto de Infração nº 220431912 e os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 220441455, além de vedar a inscrição em dívida ativa, protestos, negativações e execuções fiscais.

A decisão agravada fundamentou-se
na suposta irregularidade da citação

no Processo Administrativo nº
24.840/2022
,
realizada por edital após única
tentativa de notificação postal infrutífera, sem a devida demonstração do esgotamento de outros meios de localização, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia restringe-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo
de dano ou
risco
ao
resultado útil do processo (
periculum in mora
). As questões centrais envolvem: (i) a validade da notificação administrativa por edital após uma única tentativa postal, sem o esgotamento dos meios disponíveis para localização do interessado;
e
(
ii
)

a natureza satisfativa da tutela de urgência concedida, em possível afronta aos requisitos legais.

Pois bem.

1. Da irregularidade da notificação administrativa
e do cerceamento de defesa

O contraditório e a ampla defesa, garantias insculpidas no art. 5º, inciso
LV
, da Constituição da República de 1988, são plenamente aplicáveis aos processos judiciais e administrativos, sob pena de afronta a princípios de igual hierarquia, tais como a dignidade da pessoa humana, fundamento basilar do ordenamento jurídico pátrio.

No âmbito estadual, a Lei 7.692/2002, que rege o processo administrativo, impõe a observância dos princípios da publicidade e da formalidade na prática dos atos administrativos. Por sua vez, o art. 98 da Lei Complementar Estadual 038/1995 (Código Estadual de Meio Ambiente) assegura expressamente o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos administrativos ambientais.

No caso em tela,
sustenta-se a nulidade da citação por edital efetivada no Processo Administrativo nº 24.840/2022, bem assim dos atos posteriores. Alega-se que, após única tentativa de citação postal, devolvida com a anotação “
END. INSUFICIENTE
”, a Administração Pública partiu diretamente para a notificação editalícia, sem esgotar os meios ordinários de localização do administrado.

Com efeito, o Decreto Estadual 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo sancionador ambiental no Estado de Mato Grosso, estabelece, em seus artigos 22 a 25, um procedimento escalonado de notificação, conferindo à citação por edital caráter excepcional e subsidiário, a ser adotado apenas após a demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização do infrator, ou, ainda, quando comprovadamente desconhecido, incerto ou inacessível seu paradeiro.

O artigo 24 do referido Decreto é claro ao dispor que, em caso de insucesso da notificação postal, caberá ao órgão ambiental empreender diligências complementares para localizar o endereço atualizado do administrado. Somente após a frustração dessas diligências é que se admite a notificação por edital, consoante o artigo 25 do mesmo diploma normativo.

No
caso, verifica-se que, conforme os documentos constantes dos autos de origem
(Id. 208231229), a
notificação postal foi enviada ao seguinte endereço
:

Rotary Internacional S/N – Bairro: Jardim Bela Vista – Município: Peixoto de Azevedo-MT – CEP: 78.530-000
.

A correspondência retornou
com a anotação “
END. INSUFICIENTE
”.
Não obstante, a Administração Pública, sem realizar nenhuma diligência adicional, procedeu diretamente à notificação por edital, publicado no Diário Oficial nº
28.328
, em
13
de
setem
bro de 2022.

Tal conduta, embora revestida de aparente formalidade, incorre em ilegalidade material, por inobservância ao procedimento legalmente previsto no Decreto Estadual 1.436/2022. A omissão na adoção de diligências complementares compromete a validade do ato administrativo, uma vez que não foi assegurada, de forma efetiva, a ciência do autuado, em violação ao princípio do devido processo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
1. A ausência de diligências mínimas para localização do autuado, além de única tentativa de notificação postal frustrada, invalida a citação por edital em processo administrativo sancionador ambiental.

2. A nulidade da citação por edital, nesse contexto, autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança para suspensão de atos de cobrança
fundados
em processo viciado.
”

(
N.U
.
1041500-75.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz J
ú
nior
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 04/12/2025)
.

“A devolução de correspondência postal com a anotação ‘não procurado’ não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, conforme determina o art. 24 do Decreto Estadual 1.436/2022, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”

(
N.U
.
1038318-89.2024.8.11.0041,
Rel
. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j
ulgado em 24/09/2025
).

Ressalte-se, por oportuno, que
o
agravante alegou dificuldades logísticas na entrega da correspondência em área rural de difícil acesso, argumento que, a seu ver, justificaria a imediata adoção da notificação editalícia. Contudo, referida alegação não exonera a Administração Pública de seu dever de diligência para assegurar a efetiva notificação, sendo justamente em contextos de maior complexidade que se exige conduta proativa, cuidadosa e proporcional por parte do Poder Público.

Assim, considerando que o procedimento administrativo em questão se revela, ao menos em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, aparentemente eivado de nulidade desde o ato inaugural de notificação, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

2. Da natureza cautelar
e não satisfativa da tutela de urgência concedida

O agravante sustenta que a liminar deferida tem natureza satisfativa, em afronta ao § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92. No entanto, tal alegação não procede.

A decisão do
J
uízo
a quo
apenas suspendeu, de forma provisória,
a
exigibilidade da multa constante do Auto de Infração nº 220431912 e os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 220441455, além de vedar a inscrição em dívida ativa, protestos, negativações e execuções fiscais

até o julgamento definitivo da ação. Trata-se de medida cautelar, de cunho assecuratório, que não antecipa o mérito nem esgota o objeto da demanda.

O pedido principal — nulidade dos atos administrativos por vício procedimental — permanece pendente de cognição exauriente. Já a tutela provisória visa evitar dano irreparável diante da execução de título cuja validade é contestada, nos termos dos
arts
. 294 e 300 do CPC.

A vedação prevista no § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92 aplica-se a hipóteses de antecipação definitiva do direito pleiteado, o que não se verifica no presente caso. A decisão liminar não impede futura validação dos atos administrativos nem compromete a instrução processual, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse contexto, sob a ótica da cognição sumária própria da presente fase processual, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: (i) a probabilidade do direito, evidenciada pela aparente irregularidade da notificação administrativa; e (
ii
) o perigo de dano, caracterizado pela iminência de execução fiscal baseada em título executivo potencialmente nulo, com possibilidade de constrição patrimonial, medidas de gravosas consequências para o administrado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Inaplicável
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na
instância de
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026